Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008895-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DE 3/5 - FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – POSSIBILIDADE - TEMA 1.084 DO STJ - REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há ilegalidade no indeferimento da detração penal quando tal instituto é devidamente observado e aplicado no momento da unificação das penas, não havendo omissão a ser sanada.

2.

Nos termos da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 1.084 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que ostentem a condição de reincidentes genéricos.

3.

Considerando que o Agravante é reincidente genérico, tendo sido condenado inicialmente por roubo majorado e, posteriormente, por tráfico de drogas, delito este equiparado a hediondo, é indevida a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MAX MANOEL CORREIA DA SILVA contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da execução penal nº 0003060-78.2015.8.11.0064. (Id. 276392362 – p. 282).

O Agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida nos seguintes pontos:

a) aplicação da detração penal referente ao período em que esteve preso provisoriamente nos autos da ação penal nº 15575-43.2018.811.0064, pelo prazo de 1 ano, 8 meses e 19 dias, do qual foi absolvido;

b) detração do período de 4 meses e 7 dias em que ficou preso provisoriamente nos autos nº 0013228-71.2017.8.11.0064, tendo em vista que o tempo de prisão provisória deve ser reconhecido como pena cumprida;

c) afastamento da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, aplicável aos crimes hediondos ou equiparados, uma vez que não é reincidente específico, fazendo jus à fração de 2/5, por se tratar de reincidente não específico, além do fato de que o último delito foi praticado antes das alterações do "Pacote Anticrime" em 2019. (Id. 276392362 – p. 290-300).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apresentou contrarrazões parcialmente favoráveis ao recurso. Sustentou que não merece acolhimento o pedido de detração penal, pois já houve a sua aplicação no curso do processo executivo. No entanto, quanto à fração de 3/5 aplicada para fins de progressão regimental, opinou que não deve ser mantida, pois o Agravante não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, devendo ser aplicada a fração mais benéfica. (Id. 276392362 – p. 308-314).

Ao juízo de retratação, a Magistrada manteve a decisão pelos próprios fundamentos. (Id. 276392362 – p. 319).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso para afastar a fração de 3/5 para o computado da progressão regimental, assim ementando:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Mérito - Requer a reforma da decisão de primeiro grau que, segundo o Agravante deixou de aplicar a detração penal e fixou a fração de 3/5 para a progressão regimental com base na reincidência especifica em crime equiparado a hediondo (Tráfico ilícito de entorpecentes) – Parecer revisional: Recurso que merece parcial provimento. No que tange a incidência da detração penal, este tema não merece acolhimento, pois já houve a sua aplicação no curso do processo executivo de pena. Por outro lado, a fração de 3/5 aplicada para fins de progressão regimental. não deve ser mantida, pois o Agravante não sustenta reincidência especifica em crime hediondo ou equiparado, devendo ser aplicado a fração mais benéfica.
Parecer é pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MAX MANOEL CORREIA DA SILVA contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da execução penal nº 0003060-78.2015.8.11.0064.

Passo à análise dos pedidos formulados pelo Agravante.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
DECIDO.

I – DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO

A Defesa requer o computo da detração penal referente ao tempo de prisão a ação penal n. 15575-43.2018.811.0064 e n. 13228-71.2017.8.11.0064, e aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime. Em análise aos autos o pedido de detração penal foi objeto de deliberação na decisão de seq. 173, a qual foi gerado e homologado o cálculo de pena de seq. 168.

Em relação à fração de progressão, consta nos autos que o recuperando se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, restou estabelecido à fração de 3/5 - hediondo reincidente.

Pelo exposto indefiro o pedido formulado. II – DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO Procedeu-se ao cadastramento e implantação dos incidentes concedidos e, em seguida, foi gerado o cálculo de pena.

Dessa forma, homologa-se o cálculo de pena anexo, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.” (sic).

Quanto à detração penal, estabelece o art. 42 do Código Penal que
"computar-se-á, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior"
.

Na espécie, o período de prisão provisória já foi devidamente computado, conforme se extrai da análise dos autos, não havendo falar em nova aplicação da detração penal.

Sob esse aspecto, assiste razão à decisão recorrida, devendo ser mantido o indeferimento do pleito neste ponto.

No que tange à fração aplicável para fins de progressão regimental, de início, cumpre destacar que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou as disposições da Lei de Execução Penal (LEP) acerca dos requisitos para progressão de regime em relação aos crimes hediondos e equiparados.

Posteriormente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.084 dos recursos repetitivos, entendeu que, diante da ausência de previsão, na mencionada lei, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários.

O posicionamento do STJ parte do entendimento de que, em regra, a reincidência genérica (condenações anteriores por crimes de qualquer natureza) autoriza, para os crimes hediondos ou equiparados, a aplicação do percentual de 40% para fins de progressão de regime, sendo exigido o percentual de 60% apenas para a reincidência específica, ou seja, condenações anteriores pela prática de crimes hediondos.

No presente caso, extrai-se dos autos que o Agravante é reincidente genérico, sendo a condenação por roubo majorado (0006828-46.2014.8.11.0064) anterior à condenação por tráfico de drogas (0013228-71.2017.8.11.0064). Nesse sentido, se revela equivocada a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime.

Assim, considerando que inexiste reincidência específica em crimes hediondos e que o Agravante não foi beneficiado pela incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), deve ser aplicado o percentual mais benéfico de 40% para progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo em execução a fim de determinar a aplicação do percentual de 40% para fins de progressão regimental na execução penal do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025